Tribunal: STF
Processo: ARE 1467535
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. SEGURADO ESPECIAL RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao pleito apresentado por Idair Cara de reconhecimento da condição de segurado especial pelo exercício de atividade rural em regime de economia familiar (e-doc. 50).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 65).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teria sido contrariado o inc. XXXIII do art. 7º da Constituição da República.



    Assevera que, “enquanto o Acórdão limita o reconhecimento do tempo de serviço a partir dos 12 anos de idade, a interpretação do artigo 7º, XXXIII, CF é uníssona no sentido de garantir a proteção das crianças e adolescentes, devendo ser interpretado em benefício do menor” e que “o Acórdão está PUNINDO a parte recorrente duas vezes: (I) uma por ter sua infância substituída pelo trabalho e (II) outra por não somar o referido tempo trabalhado para fins previdenciários” (fl. 5, e-doc. 134).



    Ressalta que “manter o Acórdão configura expressa ofensa ao artigo 7º, XXXIII, CF e a toda a evolução jurisprudencial e legislativa alcançada pelos trabalhadores, punindo o menor que teve sua infância substituída pelo trabalho e, agora, vê seu direito previdenciário cerceado por um limite etário desproporcional” (fl. 10, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 137).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que, “na decisão recorrida, opera-se evidente desrespeito ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988” e reitera as razões do recurso extraordinário (fl. 2, e-doc. 144).



    Pede “seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário ou, não sendo esse o caso, que o presente agravo seja conhecido e submetido ao órgão colegiado competente nos termos do Regimento Interno desse Tribunal” (fl. 10, e-doc. 144).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Turma Recursal decidiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “De pronto, verifica-se que o período em questão é anterior ao aniversário de doze anos do demandante, nascido em 18/07/1961. 



    Esta Turma Recursal não desconhece os precedentes recentes da Turma Nacional de Uniformização, no sentido de reconhecer o período trabalhado na agricultura para o segurado com idade inferior a doze anos de idade. 



    No presente caso, contudo, os documentos escolares juntado aos autos indicam que, de 1970 a 1974, o autor estudou em escola municipal, cursando da 1ª a 4ª séries. Além disso, consta que ambos os pais trabalhavam na agricultura, sendo certo que, considerando a idade e capacidade produtiva do demandante, eram eles os responsáveis pelo trabalho efetivamente indispensável. Nesse contexto, entendo que o labor de uma criança de oito a onze anos, cuja força de trabalho é pequena, não poderia de fato ser considerada indispensável ao sustento do grupo familiar, ainda mais quando parte da jornada diária estava dedicada aos estudos ou às brincadeiras inerentes a sua idade. 



    Assim, embora não se possa negar a vocação rurícola do grupo familiar em que inserido o requerente, resta inviável reconhecer que eventual auxílio por ele prestado fosse efetivamente indispensável à manutenção das atividades campesinas e, por consequência, à subsistência do núcleo familiar como exige a lei de regência. 



    Portanto, diante do conjunto probatório, entendo não ser possível reconhecer a condição de segurado especial ao autor no período de 18/07/1969 a 17/07/1973, impondo-se a manutenção da sentença recorrida” (fls. 2-3, e-doc. 50).



    A apreciação do pleito recursal, no ponto específico relativo ao reconhecimento da condição de segurado especial, demandaria o reexame do conjunto probatório, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 946.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.206.699-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre o enquadramento do contribuinte como segurado especial ou ainda como não exercente de atividade em regime de economia familiar, porquanto necessário o reexame do conjunto fático probatório, providência vedada nos termos da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 866.488-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora